Tribunal: TJES
Processo: 5003122-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003122-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003122-05.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
.

ADVOGADO

:
THIAGO GOBBI SERQUEIRA.

RECORRIDO

:
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO.

ADVOGADA

:
KAROLINA FLORES CAVALCANTI DE SOUZA COUTINHO.

RECORRIDO

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR

: EMERSON LUIZ FAÉ.

MAGISTRADO

:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTR
U
ÇÕES LTDA contra decisão que, nos autos
da ação ordinária com pedido de ressarcimento por perdas e danos ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e de Alberson Ramalhete Coutinho
, acolh
eu
a preliminar suscitada por um dos réus, para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do litisconsorte ALBERSON RAMALHETE COUTINHO.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i)
o entendimento de origem restou equivocado, pautado em precedente jurisprudencial que não possui qualquer posicionamento acerca da alegada ilegitimidade passiva do tabelião; (ii)
a Tese nº 777, julgada pelo STF, versa tão somente acerca da modalidade e extensão da responsabilidade do Estado em casos de dano causado por serventia extrajudicial; (iii) o risco oriundo da imediata produção dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo singular consiste no prosseguimento da demanda, com a possibilidade de pronunciamento de sentença de mérito, sem que tenha promovido a escorreita participação de todos os envolvidos na relação jurídico-processual.

Decisão ID
1348067, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Manifestação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003122-05.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
.

ADVOGADO

:
THIAGO GOBBI SERQUEIRA.

RECORRIDO

:
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO.

ADVOGADA

:
KAROLINA FLORES CAVALCANTI DE SOUZA COUTINHO.

RECORRIDO

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR

: EMERSON LUIZ FAÉ.

MAGISTRADO

:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTR
U
ÇÕES LTDA contra decisão que, nos autos
da ação ordinária com pedido de ressarcimento por perdas e danos ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e de Alberson Ramalhete Coutinho
, acolh
eu
a preliminar suscitada por um dos réus, para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do litisconsorte ALBERSON RAMALHETE COUTINHO.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i)
o entendimento de origem restou equivocado, pautado em precedente jurisprudencial que não possui qualquer posicionamento acerca da alegada ilegitimidade passiva do tabelião; (ii) a Tese nº 777, julgada pelo STF, versa tão somente acerca da modalidade e extensão da responsabilidade do Estado em casos de dano causado por serventia extrajudicial; (iii) o risco oriundo da imediata produção dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo singular consiste no prosseguimento da demanda, com a possibilidade de pronunciamento de sentença de mérito, sem que tenha promovido a escorreita participação de todos os envolvidos na relação jurídico-processual.

Pois bem.

Na decisão
ID
1348067, recebi o recurso somente no efeito devolutivo, por não vislumbrar probabilidade do direito alegado pela parte Agravante.

E, após análise dos autos e oportunizado o contraditório, verifica-se não haver razões para modificação da decisão.

A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil dos agentes públicos – no caso, os tabeliães e registradores oficiais –, por danos causados a terceiros, no exercício de suas funções nas serventias extrajudiciais, bem como sobre a possibilidade da inclusão do agente público no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com o Estado.

O Recorrente aduz que o precedente do e. STF, no qual o Juízo de origem fundamenta a decisão recorrida, não se aplica ao caso em questão, uma vez que não tratou da legitimidade de os delegatários dos serviços extrajudiciais integrarem o polo passivo de demandas indenizatórias como litisconsortes do ente público estadual.

Não obstante aos argumentos lançados nas razões recursais, não assiste razão ao Recorrente.

No julgamento de mérito do
RE 842846/RJ pelo Plenário do STF, apreciando o tema 777 de repercussão geral, foi fixada a tese de que “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
”.

No referido julgamento, o e. STF confirmou sua jurisprudência pela incidência da teoria do risco administrativo, da qual trata o art. 37, §6º, da CF/88, aos delegatários do serviço extrajudicial, em harmonia com a regra especial do art. 236, da CF/88, e com a norma do artigo 22 da Lei nº 8.935/94.

Isto é, seguiu o entendimento de que deve o Estado responder
direta e objetivamente
por danos causados a terceiros pelos tabeliães, devendo estes, nos casos de culpa ou dolo, responderem subjetivamente, perante o ente público, em
ação de regresso
.

Veja-se os precedentes do e. STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.

1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).

2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.

3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.

4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.

5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.

6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).

7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.

8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.

9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.

11.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

12.
In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

(RE 842846, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175

DIVULG 12-08-2019

PUBLIC 13-08-2019)

Nesse sentido, a
o contrário do que sustenta o Recorrente, o magistrado de primeiro grau entendeu, a partir do entendimento firmado pela Suprema Corte no referido precedente, pela
aplicação aos notários e registradores da
teoria da dupla garantia
até então aplicável somente aos servidores públicos, o que ensejou o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva relativamente ao delegatário.

Não é juridicamente provável a tese contrária a este fundamento, sobretudo diante da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa.
2. Agravo regimental não provido.

(ARE 908331 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 17-05-2016

PUBLIC 18-05-2016)

Assim, considerando que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento vinculante acima mencionado, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003122-05.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
.

ADVOGADO

:
THIAGO GOBBI SERQUEIRA.

RECORRIDO

:
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO.

ADVOGADA

:
KAROLINA FLORES CAVALCANTI DE SOUZA COUTINHO.

RECORRIDO

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR

: EMERSON LUIZ FAÉ.

MAGISTRADO

:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE PÚBLICO. NOTÁRIO E REGISTRADOR CIVIL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO EM CONJUNTO COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa.

2. No julgamento de mérito do RE 842846/RJ pelo Plenário do STF, apreciando o tema 777 de repercussão geral, foi fixada a tese de que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

3. A partir do entendimento firmado pela Suprema Corte, a aplicação aos notários e registradores da teoria da dupla garantia até então aplicável somente aos servidores públicos, enseja o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva relativamente ao delegatário.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.